Tribunal: TCU
Processo: 004.181/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3603/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.181/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abdulcenir Moacir Bacovicz II (CPF XXX.369.089-XX); Carine Luiza Bolzan (CPF XXX.227.609-XX); Caroline Ribeiro Ribas (CPF XXX.174.549-XX); Doralice de Almeida Nascimento (CPF XXX.221.172-XX); Elton Jose Brasil (CPF XXX.533.739-XX); Gabriely Edilene Pytlowanciw (CPF XXX.489.959-XX); Isaque de Oliveira (CPF XXX.571.899-XX); Isis Gonçalves Peixoto (CPF XXX.355.138-XX); Luana Guerra (CPF XXX.676.819-XX) e Tamy de Souza Piazer (CPF XXX.727.251-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.